Tribunal: STF
Processo: ARE 1566602
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. REGIME TRIBUTÁRIO ESPECIAL NÃO CONFIGURADO. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESULTADO NO EXTERIOR.



    1. A tributação privilegiada do ISS, na forma do art. 9°, §§ 1° e 3°, do Decreto -Lei n° 406/68, está condicionada à existência de sociedade uniprofissional, tendo por objeto social a prestação de serviço especializado (exploração da respectiva profissão intelectual dos seus sócios), com responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter empresarial.



    2. Segundo as cláusulas constantes do contrato social, a empresa seria sociedade na qual os sócios têm sua responsabilidade limitada pelo valor de suas cotas, o que, observando alguns julgados, seria suficiente para afastar o direito ao ISS privilegiado, visto que tal regime não seria compatível com a necessária característica de cuidar-se de sociedade uniprofissional, até porque bastaria o exame da forma de distribuição dos lucros neste caso para a descaracterização como sociedade uniprofissional. Por sua vez, segundo o REsp 1512652/RS, julgado no dia 17/03/2015, de Relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, a forma societária limitada não seria elemento preponderante para definir o sistema de tributação do ISS, exigindo-se "apenas" que o objeto social defina a sociedade como simples (e não empresária) e os profissionais exerçamdireta e pessoalmente a prestação dos serviços.



    3. De fato, os serviços previstos no contrato social da sociedade apelante estão dentre aqueles expressos na lista constante do Decreto -Lei n. 406/68, com redação dada pela Lei Complementar n. 56/87 (n. 25). Porém, singela consulta ao sítio da sociedade apelante na Internet revela que muitos outros serviços são ofertados, como assessoria em transações, consultoria tributária e societária, global crisis centre, consultoria de negócios e Mternational deals, o que não pode simplesmente ser ignorado. Tal situação, considerando que grande parte dos serviços prestados superam a profissão de simples auditor contábil, distancia a condição de sociedade uniprofissional, ou seja, indica o caráter empresarial. Além disso, também não pode ser ignorado o fato de que a índole empresarial é marcada por evidências contidas no contrato social, porquanto a empresa é composta por mais de 70 (setenta) sócios, domiciliados grande parte em São Paulo, onde está localizada a matriz, existindo 14 (quatorze) filiais distribuídas ao longo do território nacional, destacando-se duas em nosso Estado (Porto Alegre e Caxias do Sul), possuindo vultoso número de funcionários. Se não bastasse, o profissional contábil responsável pela perícia identificou que os sócios designam equipes de trabalho para a realização das auditorias, esclarecendo que apenas um dos sócios reside em Porto Alegre, conquanto outros 10 (dez) sócios sejam responsáveis técnicos pelo Município, o que prejudica a pessoalidade na prestação dos serviços. Por todo o exposto, o caráter empresarial resta caracterizado, não fazendo jus a empresa ao tratamento diferenciado do ISS.



    4. No que diz respeito à isenção do ISS quanto a exportações de serviços para o exterior do país, é necessário saber se o resultado dessas exportações de serviços para o exterior ocorreu no território nacional ou não - favorecendo-se a empresa desde que o resultado seja verificado no exterior. Nessa direção, a apelante não logrou êxito em comprovar que o resultado dos serviços efetivamente ocorreu no exterior. Registre-se, embora apontado que os eventuais tomadores possam estar localizados em solo estrangeiro, não especificam o serviço prestado, identificando-se-os tão somente pelo pagamento em moeda estrangeira (dólar) como "serviços prestados". Por consequência, impossível saber se o resultado efetivamente ocorreu no exterior, não se havendo falar, na matéria tributária ora tratada, em presunção favorável aos interesses da sociedade apelante. Ausência da satisfação do ônus probatório. Manutenção da sentença. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II; 150, I e II; 170, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente